Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-42.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0001994-42.2014.8.11.0050
APELANTE: AEWELYN MISSLENY MORAIS, DILZA DE FATIMA ZAMPARONI, ELIZANDRA ALVES PEREIRA DA SILVA SOUZA, INEZ DE AVILA DEL BARCO, MARIA CLEUDA SILVA DE SANTANA, MARIA DAS MERCES DE SOUZA HENKES, MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO, MARI CANDIDA ZAMINHAN, SILVANA GONCALVES DE MELO STIELER, VANIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND, FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS
APELADO: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS, MAURO VALTER BERFT, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, VANIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND, SILVANA GONCALVES DE MELO STIELER, MARI CANDIDA ZAMINHAN, MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO, MARIA DAS MERCES DE SOUZA HENKES, MARIA CLEUDA SILVA DE SANTANA, INEZ DE AVILA DEL BARCO, ELIZANDRA ALVES PEREIRA DA SILVA SOUZA, DILZA DE FATIMA ZAMPARONI, AEWELYN MISSLENY MORAIS
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora